Tribunal: TJBA
Processo: 0507935-80.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507935-80.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARISTELA SEVERINA BORGES

Advogado(s)
:
PAULO DE ARGOLO NETO, LYDIA LUDIMILLA DOS SANTOS KORONTAI, YANA LUIZA DOS SANTOS KORONTAI, PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO CAPITAL SEGURADO, À DATA DE INVALIDEZ E AOS JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar a embargante ao pagamento da indenização securitária, com base em 100 (cem) vezes o último vencimento fixo percebido pela autora, e à indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, notadamente quanto ao capital segurado, à data da invalidez, ao índice de correção monetária, aos juros moratórios e à atualização dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à definição do capital segurado e de seu limite contratual; (ii) verificar a existência de omissão quanto à data de caracterização da invalidez; (iii) analisar a alegada contradição relativa aos juros moratórios; (iv) apurar a omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável; e (v) examinar eventual omissão na forma de atualização da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A definição do capital segurado foi expressamente fixada no acórdão embargado como sendo “100 vezes o último vencimento fixo percebido pela Apelante”, com base na apólice contratada, inexistindo omissão quanto a esse ponto.

4.

A data da caracterização da invalidez foi devidamente indicada na fundamentação como sendo fevereiro de 2017, com base em atestado médico constante dos autos, não sendo necessária sua reprodução literal no dispositivo.

5.

A fixação dos juros moratórios a partir da citação está em conformidade com a natureza contratual da obrigação e com o art. 405 do Código Civil, não se configurando contradição, mas mero inconformismo da parte.

6.

Verifica-se omissão quanto ao índice de correção monetária, que deve ser sanada para fixar o INPC como índice aplicável até a vigência da Lei n. 14.905/24, incidindo a partir de então apenas a taxa SELIC até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de indicação do valor exato da indenização securitária não configura omissão quando a base de cálculo é expressamente definida conforme a apólice contratada.

2.

A data da invalidez pode ser considerada fixada quando indicada na fundamentação com base em prova documental constante dos autos.

3.

A fixação dos juros moratórios a partir da citação, em obrigação contratual, não caracteriza contradição.

4.

Deve-se aplicar o INPC como índice de correção monetária até o início da vigência da Lei n. 14.905/24, e, a partir de então, apenas a taxa SELIC até o efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Apelação de nº
0507935-80.2017.8.05.0274
, tendo como
Embargante
-
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e, como
Embargada
-
MARISTELA SEVERINA BORGES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade
, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

7